Tribunal: TJES
Processo: 5000546-83.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000546-83.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS MAURICIO PEREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A 1ª Recorrente
(EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.)
,

interpôs Recurso Inominado (ID 837764), sustentando, em síntese:
a)
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de prova pericial;
b)
que não incorreu em qualquer ilegalidade tanto no procedimento administrativo quanto na suspensão de energia elétrica, pois agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade do consumidor;
c)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
d)
que houve participação da parte recorrida no procedimento de apuração da suposta irregularidade;
e)
que inexiste falha na prestação de serviço;
f)
que

a cobrança decorre de irregularidade constatada no medidor do recorrido, através de procedimento administrativo próprio e regular;
g)
que não há que se falar em inexigibilidade, cancelamento ou revisão do valor referente às cobranças que entende como sendo indevidas;
h)
que inexiste a possibilidade de indenização a título de danos morais.

O 2º Recorrente
(ELIAS MAURICIO PEREIRA)
interpôs recurso inominado (ID 837770), sustentando em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e merece ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais);
c)
que o pedido implícito quanto a declaração de inexistência do débito deve ser apreciado por esta turma recursal.

Defiro ao 2º recorrente (ELIAS MAURICIO PEREIRA) os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que o documento (ID 837771) demonstra a hipossuficiência financeira da parte.

Em que pese a alegação da 1ª recorrente de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é responsável pelos débitos decorrentes do TOI n° 3381742 uma vez constatadas irregularidades na unidade do consumidor, o que afasta a ilegalidade da sua conduta.

Destarte, que o 2º recorrente foi surpreendido com o recebimento da fatura do mês de fevereiro/2019 no valor de R$1.350,62 (um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) e contatou a 1ª recorrente para maiores esclarecimentos.

Após tal situação, a 1ª recorrente realizou inspeção no dia 13/03/2019, constatou irregularidades internas e substituiu o medidor que foi levado para análise em laboratório.

A 1ª recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade do 2º recorrente, identificadas após inspeção.

No entanto, ao revés do alegado, a 1ª recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente a 1ª recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, substituir o medidor e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

As informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado a recorrida sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que o 2º recorrente encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela 1ª recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

A resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo comunicar o consumidor por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo ao corte de energia, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela 1ª recorrente, especialmente a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos.

No entanto, prejudicado resta o pedido do 2º recorrente quanto a declaração de inexistência de débito, pois o juízo está adstrito aos pedidos da exordial.

As questões que não foram objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, têm-se por incabível nesta fase processual, sob pena de configurar supressão de instância, inovação em momento inoportuno e cerceamento de defesa para a 1ª recorrente -
inovação recursal que não se aplica a exceção contida no art. 1.014, do CPC
[2]
.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo ser necessária sua fixação em
quantum
razoável a lesão sofrida. Diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

A interrupção foi indevida, retirando do 2º recorrente a oportunidade ao contraditório e ampla defesa e privando do
uso de um bem de caráter essencial
, o que, por certo, lhe causou contundente abalo moral.

Ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que a reparação por dano moral deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELIAS MAURICIO PEREIRA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, exclusivamente para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15. Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios, para o 2º recorrente eis que restou vencedor parcialmente em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[2]

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. SEGUNDO RECORRENTE ALEGA QUE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTAVA MUITO ALTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO PELA RECORRENTE NA DATA DO DIA 13/03/2019. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTO DEFEITO INTERNO NO APARELHO MEDIDOR. MEDIDOR RETIRADO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR.

TOI 3381742.

VALOR DISCRIMINADO DO SUPOSTO DÉBITO INADIMPLIDO NA FATURA MENSAL DE ABRIL/2019 NO IMPORTE DE R$1.350,62. RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO INTERPOSTO POR ELIAS MAURICIO PEREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.